Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-91.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento à apelação interposta pela ora embargante, por um lado, e, de outro, se o dera em parte ao recurso da autora. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados,

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento à apelação interposta pela ora embargante, por um lado, e, de outro, se o dera em parte ao recurso da autora. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é embargada APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA VALERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012453-91.2016.8.26.0602/50000.
COMARCA: SOROCABA.
EMBARGANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
EMBARGADA: APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA VALERIO.
VOTO 34.672.
EMENTA:
Embargos de declaração. Insurgência a
acórdão pelo qual se negara provimento
à
apelação
interposta
pela
ora
embargante, por um lado, e, de outro,
se o dera em parte ao recurso da
autora. Inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão. Embargos de
declaração que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Embargos rejeitados, portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a
6) foram opostos pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e por São Paulo Previdência -
SPPREV ao acórdão (folhas 322 a 343 dos autos
principais) pelo qual se negara provimento à
apelação pela primeira outrora interposta, por
um lado, e, de outro, se o dera em parte ao
recurso da autora.
Essas
embargantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) haver omissões
nesse
aresto
recorrido;
b)
observância
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
3
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de contagem
diferenciada para servidores públicos; c) não
ter havido alteração do posicionamento adotado
por esse Pretório Excelso com a edição da Súmula
Vinculante 33; d) assim, não estar o decisório
atacado em conformidade ao entendimento dessa
Corte Suprema a respeito da matéria; e) por
sinal, no âmbito do Regime Geral de Previdência
Social, não poder o Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT) ser substituído
por laudo de insalubridade e nem tampouco por
perícia judicial; f) consubstanciar o acórdão
recorrido afronta à Súmula Vinculante 33; g)
prequestionamento acerca da matéria; h) portanto, requererem o acolhimento destes
embargos a fim de que sanado o supradito vício
(omissão).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição destes embargos
de declaração.
A propósito, a fundamentação do
acórdão atacado (folhas 322 a 343 dos autos
principais), fruto de análise apropriada, é
suficiente e está à altura do desacolhimento da
matéria sustentada pelas embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
4
Com
efeito,
foram
analisadas
e
sopesadas as alegações formuladas mediante as
apelações interpostas pela autora e pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo (folhas 283/287 e
289/302
dos
autos
principais).
Porém,
pelo
aresto recorrido, dada a conclusão contida em
laudo decorrente de perícia elaborado sob o
crivo do contraditório, considerou-se hipótese
de manutenção do reconhecimento do direito dessa
embargada ao cômputo e à averbação do tempo de
serviço prestado sob condições insalubres como
de atividade especial para os fins previdenciários. Aliás, constou desse decisório
atacado, dentre o mais, o seguinte (folhas 329 a
341 dos autos principais):
“(...) A propósito do mérito, desacolhe-se
o sustentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
ora coapelante motivo de descrição resumida no supradito
relatório deste voto -, porquanto correta a respeitável
sentença pela qual reconhecido o direito da requerente à
consideração de tempo de trabalho como de atividade
especial para os fins previdenciários.
A autora
servidora pública ocupante do
cargo de “Auxiliar de Enfermagem” - promoveu ação contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência SPPREV com o escopo de obter o reconhecimento
do período por ela desempenhado nessa função como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
5
atividade especial (desde a respectiva admissão) para fins
de conversão ou de aposentadoria especial, bem como do
direito dela à obtenção desse benefício (folhas 1 a 8).
Com efeito, o artigo 40, parágrafo 4o, III,
da Constituição da República (redação anterior à da Emenda
Constitucional 103/2019) assegurou ao servidor público o
direito à contagem especial de tempo de serviço quando o
labor se der sob condições insalubres nos seguintes termos:
“Art. 40. Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§4o É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em lei complementares, os
casos de servidores:
(...)
III cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física”.
Outrossim, é presente o posicionamento do
egrégio
Órgão
Especial
deste
Tribunal,
mediante
o
julgamento de hipótese semelhante (mandado de injunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
6
168.151-0/5-00), a respeito da aplicação das regras gerais
de previdência quando não houver sido editada lei
complementar para regulamentação dessa matéria, consoante
determinado pela Constituição Federal.
Por sinal, esse venerando acórdão está
assim ementado:
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO

APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL DE
UNIVERSIDADE ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
NACIONAL DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA
CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR QUE ENCERRA
NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR, SENDO ELA
CONFERIDA SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
QUE, NA FALTA DE NORMA GERAL EDITADA PELO CONGRESSO
NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA PLENA PARA FIXAR NORMAS
GERAIS E, EM SEGUIDA, NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A
ATENDER SUAS PECULIARIDADES - COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM
TEMA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA
QUANDO SE TRATAR DE REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E
PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS NÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS DOS
ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. MANDADO DE
INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE
MERA DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA - NECESSIDADE DE SE DAR
EFETIVIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL - JUDICIÁRIO QUE, AO
CONCEDER A INJUNÇÃO, APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE
DA OMISSÃO, DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
7
NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR - EXISTÊNCIA DE
UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER
SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA
O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL, DO
QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE
SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (ML 721 /DF) QUE MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE
O EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO DE
INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO PELO
PRÓPRIO
RELATOR,
EMINENTE
MINISTRO
MARCO
AURÉLIO
-
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES, CONSOANTE
O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO Ml 708/DF, ATÉ
E PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO
NÃO SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE
ABSTRATO
DE
OMISSÕES
LEGISLATIVAS
-
NECESSIDADE
DE
SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS CORTES
CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO -
ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO - INJUNÇÃO
CONCEDIDA”1.
Do mesmo modo, o colendo Supremo Tribunal
Federal, mediante o julgamento do mandado de injunção
721/DF, decidiu dever ser aplicado ao servidor público o
regramento
previsto
na
Lei
8.213/1991
relacionado
à
aposentadoria especial em virtude da inexistência de
disciplina específica. Esse aresto, a bem ver, está
ementado na seguinte conformidade:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme
disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades
1 Relator o desembargador Antonio Carlos Mathias Coltro, julgamento em 1o de abril de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
8
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação
mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A
carga de declaração não é objeto da impetração, mas
premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO -
DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a
decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele
revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS -
PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistente
a
disciplina
específica
da
aposentadoria
especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento
judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral -
artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91” 2.
E, a despeito do alegado pela ré a
propósito de inaplicabilidade da sobredita decisão em
virtude de se referir “somente àquele caso específico”, é
de relevo estar esse posicionamento em conformidade à
Súmula Vinculante 33 desse Pretório Excelso, a qual assim
dispõe:
“Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica”.
Logo,
em
decorrência
da
omissão
legislativa, verifica-se ser o caso de aplicação à hipótese
sob exame da Lei 8.213/1991 para a contagem do tempo de
serviço para fins de aposentadoria.
Por conseguinte, de somenos o alegado pela
2 Mandado de injunção 721/DF, Tribunal Pleno, relator o ministro Marco Aurélio, julgamento em 30
de agosto de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
9
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a propósito da
impossibilidade de acolhimento da pretensão formulada em
virtude da ausência de edição de lei complementar
(consoante os artigos 40, §4o, III, da Constituição da
República e 126, §4o, da Constituição do Estado de São
Paulo), das restrições previstas na Lei de Responsabilidade
Fiscal e de ofensa aos princípios da igualdade e
indisponibilidade dos bens públicos.
Ademais, o artigo 57 da Lei 8.213/1991
estabelece, entre outras expressões, o seguinte:
“Art. 57 A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
10
condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado,
após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito
de concessão de qualquer benefício. (...)”.
Na hipótese ora sob apreço, determinada a
realização pelo digno juiz da causa de perícia para
verificação
a
respeito
da
pretensão
formulada
pela
requerente (folhas 123 e 124), é de relevo haver constado
do laudo próprio (folhas 147 a 210) que essa autora, ao
desempenhar
a
função
de
“Auxiliar
de
Enfermagem”,
trabalhara sob condições insalubres (por exposição a
agentes biológicos) de forma permanente (não ocasional e
nem tampouco intermitente).
Aliás, constou da conclusão desse exame,
entre
o
mais,
o
seguinte
(folhas
208):
“(...)
As
atividades, locais e condições de trabalhos desenvolvidos
pelo requerente são enquadradas para fins de concessão de
aposentadoria
especial,
pela
exposição
a
agentes
biológicos:
-
Para
o
período
de
14/02/1997
até
04/03/97: código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53831/64 e
código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83080/79;
- Para o período de 05/03/97 até 05/05/99:
código 3.0.1, “a” do Anexo IV do Decreto 2172/97; e
- Para o período de 06/05/99 até presente
data: código 3.0.1, “a” do Anexo IV do Decreto 3048/99.
(...)”.
Registra-se, por oportuno, que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
11
expresso em laudo decorrente de perícia não vincule a
convicção do magistrado, o perito oficial, além de ser
profissional de confiança do Juízo, exerce as respectivas
funções com imparcialidade e mediante exposição detalhada
dos motivos que embasaram as conclusões por ele apresentadas.
Além disso, e conquanto a percepção de
adicional de insalubridade, por ela apenas, não autorize o
cômputo do tempo correspondente como labor especial para
aposentadoria, é de consideração a conclusão contida no
supracitado laudo decorrente de perícia.
Dadas
essas
realidades,
correta
a
respeitável sentença pela qual reconhecido o direito da
autora ao cômputo e à averbação do tempo de serviço
prestado sob condições insalubres para fins de eventual
aposentadoria.
(...)
A esse respeito, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque arestos desta Corte cujas ementas são as
seguintes:
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

SOROCABA
APOSENTADORIA ESPECIAL CONVERSÃO DE TEMPO
COMUM EM ESPECIAL Preliminar de ilegitimidade da SPPREV
afastada Auxiliar de Enfermagem Atividade insalubre
Pretensão principal de averbação do tempo de serviço
trabalhado em atividades insalubres como especial para fins
de aposentadoria e pedido sucessivo para, se preenchidos os
requisitos, que se conceda a aposentadoria especial
Pedido principal admissível Aplicação da Lei no 8.213/91
enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
12
o art. 40, § 4o, da CF Súmula Vinculante no 33 do C. STF
Comprovado recebimento de adicional de insalubridade em
grau máximo no cargo de Auxiliar de Enfermagem Mandado de
Injunção no 721 em que o STF estendeu a possibilidade
de aposentadoria especial a servidor ocupante do cargo de
auxiliar de enfermagem
Pedido sucessivo inadmissível

Ausência de preenchimento do requisito temporal (25 anos)
para a concessão da aposentadoria especial Sentença que
julgou procedente a demanda tão somente para reconhecer o
direito à contagem do tempo trabalhado em condições
insalubres como especial mantida Honorários advocatícios
recursais fixados Recurso improvido” 3.
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Conversão do
tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo
comum Ficou comprovado nos autos que a autora exerce o
cargo
de
auxiliar
de enfermagem,
de
forma
habitual,
ininterrupta e não intermitente, recendendo adicional de
insalubridade
Presente o direito da requerente à
conversão do tempo trabalhado em condições especiais em
tempo de atividade comum, nos termos do art. 57 da Lei no
8.213/91 - A prova pericial atestou os períodos em que as
atividades, locais e condições de trabalho desenvolvidos
pela requerente são enquadradas para fins de concessão
oportuna de aposentadoria especial pela exposição a agentes
biológicos: de 21/02/1995 a 13/10/1995; de 18/03/1997 a
20/01/1998 e de 10/05/1999 até a data em que permanecer
trabalhando em estabelecimento de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados - SENTENÇA MANTIDA

APLICAÇÃO DO ART. 252, DO RITJ/SP RECURSO IMPROVIDO” 4.
3 Apelação 1022131-67.2015.8.26.0602, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 29 de maio de 2020.
4 Apelação 1026669-57.2016.8.26.0602, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Antonio Celso Faria, julgamento em 19 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
13
“RECURSO DE APELAÇÃO. Tema 942 do STF.
Repercussão Geral. Ausência de determinação de suspensão
dos processos em andamento. Servidora Pública Estadual.
Secretaria da Saúde. Auxiliar de enfermagem. Contagem de
tempo
prestado
em
atividade
insalubre,
para
fins
de aposentadoria especial. Possibilidade de aplicação do
regime geral da previdência enquanto não editada lei
própria. Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n°
8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4o, III, da CF, na
contagem do seu tempo de serviço. Precedentes do STF e
desta Corte Ação procedente. Sentença mantida. Negado
provimento aos recursos” 5.
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Aposentadoria
especial Insalubridade
Pretensão de cômputo do tempo
trabalhado
sob
condições
insalubres
-
Ausência
de
legislação que regulamente a matéria - Possibilidade de
aplicação analógica da Lei no 8.213/91 Precedentes deste
Tribunal
de
Justiça

Sentença
de
improcedência
parcialmente reformada
Recurso de apelação dos autores
provido em parte - Recurso de apelação da Municipalidade
desprovido” 6.
Presentes
essas
realidades,
de
rigor
assegurar-se a manutenção do direito dessa autora ao
cômputo e à averbação do tempo de serviço prestado sob
condições insalubres como de atividade especial para os
fins previdenciários. (...)”.
Dessa forma, é de rigor a rejeição
destes embargos: como supraexposto, objetivam
5 Apelação 1018438-75.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 16 de abril de 2019.
6 Apelação 1032954-66.2016.8.26.0602, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador J.
M. Ribeiro de Paula, julgamento em 19 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
14
essas
recorrentes
rediscutir
em
relação
ao
acórdão atacado, e não apenas que, nesta feita,
se suplemente ou sane eventual omissão, com
consequentes
declaração
e
modificação
desse
decidir.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de registro aresto desta Corte

relacionado a hipótese semelhante à ora sob
apreço - do qual se destaca a seguinte parte:
“(...) para a interposição deste recurso, necessário que
ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie,
não estão presentes.
Nos termos do V. Acórdão, a questão
tratada nos autos cingiu-se à concessão ou não da
aposentadoria especial do servidor, com fundamento na Lei
no 8.213/91, tendo em vista a falta de lei complementar
que regulamente o art. 40, §4o, da CF, com redação dada
pela EC no 47/05, que trata do regime de previdência
complementar dos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
E com supedâneo na Súmula Vinculante no
33, do C. STF, aplicáveis as regras da previdência geral,
em especial do artigo 57, da Lei no 8.213/91.
Conforme
o
decidido,
os
documentos
juntados, Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls.
18/20 e o Laudo de Insalubridade de fls. 21/22 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
15
suficientes à hipótese dos autos, demonstraram que o
servidor exerceu atividade insalubre por pelo menos vinte
e cinco anos que exige a norma, de modo que reconhecida a
concessão da aposentadoria especial desde a data do
requerimento administrativo.
(...)
Logo, não se verificam quaisquer dos
vícios processuais hábeis a ensejar propositura de
Embargos de Declaração, devendo a SPPREV fazer uso dos
meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento,
há que ser verificada a existência destes vícios formais,
o que no caso não ocorreu (...)” 7.
Além disso, para a prestação da
tutela
jurisdicional
o
julgador
não
está
obrigado a responder a todas as sustentações e
dados apontados pelas partes.
Incumbe-lhe,
isso
sim,
como
verificado mediante o decisório ora recorrido,
analisar e expor a respeito das questões que
considerar
apropriadas
e
fundamentais
ao
deslinde.
Isso não bastasse, é de relevo não
se coadunar à cognição específica da modalidade
7 Embargos de declaração 1006674-40.2017.8.26.0047/50001, 9a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Carlos Eduardo Pachi, julgamento em 26 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012453-91.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 34.672.
16
recursal
ora
em
foco
o
objetivo
dessas
embargantes de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia
para
que
se
lhe
atribua
a
consequência jurídica que entendem correta8.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o alegado com os
embargos de declaração sob exame.
Derradeiramente,
registra-se
que,
consoante posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, “(...) a exigência do prequestionamento não se
refere à citação numérica dos dispositivos tidos como
afrontados, mas sim ao efetivo debate das questões por
eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais
matérias (...)”9. E, como se verificou no caso sob
apreço, houve análise suficiente em relação ao
pedido dessas embargantes.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).
9 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial
966229/RS, Sexta Turma, relator o ministro Og Fernandes, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.